Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716326-98.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: GEORGE PHILLIPE SOARES PINTO DOS SANTOS, KATHARINY DOMIENSE CARDOSO EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Unimed Nacional – Cooperativa Central para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora